Tribunal: STF
Processo: RE 103790
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-11-06
Data de publicação: 1984-11-06

Ementa:
APOSENTADORIA COM 50 ANOS OU MAIS DE SERVIÇO PÚBLICO (LEI ESTADUAL
7071/78, ARTIGO 1.).
APOSENTADO NA VIGENCIA E NO REGIME DA LEI, NÃO DECLARADA
INCONSTITUCIONAL. REVOGADA A APOSENTADORIA, E DA COMPETÊNCIA DO
JUDICIARIO O REEXAME DA INCONFORMIDADE ANTE A REVOGAÇÃO.
DECISÃO TOMADA COM BASE EXCLUSIVA NA LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULA 280).
TEXTOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS, MAS INAPLICAVEIS A HIPÓTESE, NÃO
DEMONSTRADOS OS PRESSUPOSTOS DA INCIDENCIA.
SÚMULA 6 NÃO OFENDIDA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.